Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723802-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE EDILSON DOS SANTOS DECISÃO Verifica-se que a decisão proferida nestes autos está consonante com a tese firmada no PUIL 0701053-37.2021.8.07.9000. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora